Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706274-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA FELINTO, INACIO PEREIRA FELINTO, ESPÓLIO DE INÁCIA FELINTO DE SOUSA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Após, tornem conclusos para apreciação do mérito. Brasília – DF, 17 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10